Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-67.2025.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000756-67.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVALDO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 567.817.411-87 (APELANTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 388.050.811-91 (APELADO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EVALDO RIBEIRO DE NOVAIS
.

APELADO(S):
EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA CONCRETA ENTRE AS DEMANDAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 37.755,43, decorrente de mútuo entre particulares, com base em prova escrita consistente em conversas via aplicativo e comprovantes de transferência bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de ação de exigir contas relativa à administração de bens do espólio configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação monitória; e (
ii
) a ausência de prova quanto à origem dos valores impede a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. A prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, exige relação de dependência concreta entre as demandas, não sendo suficiente a mera anterioridade cronológica.

4. A eventual discussão acerca da origem dos valores no âmbito de ação de exigir contas não impede a cobrança do débito confessado, por se tratar de relação obrigacional autônoma, inexistindo risco de decisões contraditórias.

5. A prova apresentada revela-se suficiente para embasar a ação monitória, sendo desnecessária a demonstração da origem detalhada da obrigação.

6. Incumbe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório.

7. A ausência de impugnação específica quanto à existência do débito consolida a presunção de exigibilidade da obrigação, afastando a necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prejudicialidade externa exige demonstração de dependência concreta entre as demandas, não sendo configurada pela mera existência de ação conexa ou anterior.

2. A ação monitória prescinde da comprovação da origem detalhada da dívida, sendo suficiente a apresentação de prova escrita apta a evidenciar a obrigação, cabendo ao devedor o ônus de infirmá-la.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 313, V, “a”, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1018781-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2025; TJ-MT, Apelação nº 1006193-61.2019.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por Evaldo Ribeiro de Novais contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os embargos à ação monitória opostos em face de Evandro Ribeiro de Novais. A decisão recorrida constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, ora Apelado, no valor de R$ 37.755,43
(trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros moratórios simples de 1% ao mês e multa contratual de 2%, condenando o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da necessidade suspensão do processo
, em razão da existência de prejudicialidade externa
.

2. Do
error
in
judicando

n
a decisão recorrida.

3. Do inventário como via obrigatória.

4. Subsidiariamente
,
postula a conexão dos feitos
.

O apelado apresentou contrarrazões
(ID 350651403)
, defendendo a manutenção da sentença. Assevera que o empréstimo
originou-se
de recursos próprios advindos da venda de uma motocicleta e que a tese defensiva possui caráter puramente protelatório, visando furtar-se ao cumprimento de uma obrigação confessada de forma autônoma.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EVALDO RIBEIRO DE NOVAIS.

APELADO(S):
EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por Evaldo Ribeiro de Novais contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os embargos à ação monitória opostos em face de Evandro Ribeiro de Novais. A decisão recorrida constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, ora Apelado, no valor de R$ 37.755,43 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, juros moratórios simples de 1% ao mês e multa contratual de 2%, condenando o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

A questão central do presente recurso gravita em torno da interpretação e aplicação do instituto da suspensão processual por prejudicialidade externa, previsto no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. A parte alega que o desfecho da ação monitória depende inexoravelmente do julgamento da ação de exigir contas relativa à administração do patrimônio da genitora das partes.

1. Da necessidade suspensão do processo, em razão da existência de prejudicialidade externa.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da natureza jurídica dos valores cuja cobrança é perseguida na ação monitória, na medida em que tais quantias são simultaneamente objeto de discussão em ação de prestação de contas previamente ajuizada, na qual se
busca apurar sua titularidade, origem e destinação. Há, nesse contexto,
conforme narra
o
apelante,
elementos que indicam, em juízo de plausibilidade, que os valores em debate podem integrar o patrimônio do espólio da genitora das partes, circunstância que, em tese, inviabiliza sua cobrança isolada como supostos empréstimos pessoais, antes da devida apuração contábil e da regular tramitação no âmbito do inventário.

Em linhas gerais,
aduz o apelante que o
apelado, “
além de ter
movimentado recursos sem autorização dos demais herdeiros, realizou transferência de valores que agora tenta cobrar judicialmente, mas que supostamente pertencem, na verdade ao espólio da de cujus
”
, motivo pelo qual alega que o feito monitório deve ser suspensão
, para que se aguarde
o regular trâmite
da ação de prestação de contas
.

Pois bem.

A parte alega que a ação de exigir contas
é antecedente lógico e material da presente cobrança, possuindo objeto anterior e mais amplo.

De fato, constata-se a anterioridade do protocolo da referida ação. Entretanto, a mera anterioridade cronológica e a amplitude genérica de um processo que visa escrutinar a administração de bens de um espólio não induzem, de forma automática e presumida, a suspensão de qualquer outra lide
envolvendo os herdeiros. A subordinação deve ser concreta, de modo que o julgamento da causa subordinada depende inexoravelmente
do resultado na causa prejudicial.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da comarca de São José do Rio Claro que determinou a suspensão da Execução para Entrega de Coisa Incerta, até o julgamento de ação de rescisão contratual e cancelamento de escritura pública (nº 1003897-80.2023.8.11.0050). O agravante alega ausência de interdependência
entre as demandas e a confissão de dívida pelo executado, argumentando que não há prejuízo para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a suspensão da execução, com base na alegada prejudicialidade externa, à luz da existência de ação de rescisão contratual conexa ao negócio jurídico subjacente ao crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prejudicialidade externa, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC, exige que haja uma relação de dependência entre as causas, de modo que o julgamento de uma possa influenciar diretamente o resultado da outra, evitando decisões contraditórias.

O fato de a ação de rescisão contratual ter sido ajuizada em 2023, em relação a um negócio jurídico celebrado em 2012, e com inadimplemento desde 2016, não configura fato novo que justifique a suspensão da execução já em fase avançada.

A suspensão da execução por prejudicialidade externa não é medida obrigatória, sendo facultativa ao juiz, que deve avaliar a interdependência concreta entre as causas e o risco de decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A simples existência de ação de rescisão contratual não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão de execução de título executivo extrajudicial.

A prejudicialidade externa exige demonstração de interdependência concreta e risco efetivo de decisões contraditórias.

(N.U 1018781-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)
(
g.n
.)

Do exame do conjunto fático-probatório, verifica-se que o apelante não comprovou, de forma precisa, a titularidade e a destinação dos valores cobrados nesta ação monitória; ainda que tal circunstância fosse comprovada, não se observa a subordinação de uma causa à outra.

Isso porque, mesmo que se admita que o embargado tenha desviado valores do
monte-mor
para emprestá-los ao irmão, ora apelante, como se fossem de sua titularidade, tal circunstância não o exonera do cumprimento da obrigação assumida. Em essência, ambos se beneficiaram do numerário, não sendo juridicamente admissível que a parte se valha da própria torpeza para se eximir de suas responsabilidades.

Ademais, caso reste comprovado, na ação de exigir contas, que os valores são oriundos do
monte-mor
, aquele que estiver na posse da quantia discutida deverá promover o devido ressarcimento ao espólio. Não se admite, contudo, subverter o rito célere da ação monitória nem penalizar o credor, munido de prova robusta, com base em tese defensiva
abstrata
e alheia à relação jurídica de direito material objeto da lide.

Conforme documentado nos autos, a ação monitória está arrimada em confissão de dívida consubstanciada em diálogos travados pelo aplicativo WhatsApp, somada a comprovantes de transferências bancárias efetuadas a partir de contas pessoais do apelado para o apelante. Não há, em todo o caderno processual da monitória, um único documento, extrato, ofício ou indício probatório trazido pelo apelante que vincule os
mais

de
trinta mil reais objeto deste mútuo autônomo às contas bancárias da genitora falecida ou ao acervo do inventário. A identidade dos valores é uma afirmação que habita exclusivamente o campo da retórica defensiva, desprovida de qualquer lastro material nestes autos
(art. 373,
II, do CPC
)
.

Além disso, o apelante
Evaldo Ribeiro de Novais
em momento algum
impugnou especificamente a ocorrência do empréstimo, as planilhas de cálculo, a incidência dos juros moratórios ou da correção monetária, e tampouco alegou qualquer vício de consentimento ou causa extintiva da obrigação (como o pagamento).

Logo, o fato gerador da dívida restou incontroverso. A ausência de impugnação de mérito consolida a verossimilhança do direito do apelado Evandro Ribeiro de Novais, podendo-se concluir que a r. sentença não padece de qualquer nulidade ou vício de fundamentação. Não se configura a hipótese de prejudicialidade externa, revelando-se correta a constituição do título
executivo judicial, diante da comprovação escorreita do mútuo fático e da inadimplência do devedor.

Desse modo, afasta-se peremptoriamente o risco de provimentos jurisdicionais contraditórios.

No que concerne
a necessidade de instrução probatória pleiteada na origem e reiterada superficialmente nas manifestações do apelante. A produção de prova testemunhal para apurar a origem dos recursos é medida despicienda frente à confissão expressa e documental da dívida.

Cumpre destacar que, para o ajuizamento da ação monitória, não se exige a demonstração da origem detalhada da obrigação. Basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a evidenciar a probabilidade do direito alegado.

Colhe-se, nesse sentido
, julgado desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NÃO NOMINAL - ENDOSSO EM BRANCO - DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA - DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ÔNUS DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de cártula não nominal, tem o portador legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do cheque.
2 .
Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula
. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 3. É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do
título .
Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida que deu provimento ao pedido inicial deve subsistir por seus próprios fundamentos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(TJ-MT 10061936120198110003 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

Instaurado o contraditório por meio dos embargos monitórios, transfere-se ao réu o ônus de infirmar a higidez do documento apresentado, demonstrando a inexigibilidade da obrigação ou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso concreto, o apelante não produziu prova capaz de desconstituir a força probante do documento que embasa a cobrança, limitando-se a alegações genéricas acerca da origem dos valores, desacompanhadas de elementos concretos que infirmassem a obrigação confessada.

Dessa forma, inexistindo prova robusta apta a afastar a presunção de exigibilidade da dívida, e sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para esclarecimento de fato já comprovado documentalmente, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conclusão

Por tais motivos, conheço
do recurso

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, § 11, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026